Tribunal: TCU
Processo: 041.248/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Vida Farm Ltda. e Marilete Walcher, na condição de sócia dessa entidade (peça 75); contra o Acórdão 13966/2020-TCU-2a Câmara (peça 47), rel. Ministra ANA ARRAES

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Vida Farm Ltda. e Marilete Walcher contra o Acórdão 13966/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, e aos demais interessados.